Tribunal: STF
Processo: ARE 1387818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento em parte. Precatório expedido em 2003. Decisão que determinou afastamento da taxa referencial-TR durante o período de vigência da Lei nº 11.960/2009, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E no interregno. Insurgência de ambas as partes. 1. Lei n. 11.960/09. STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25 de março de 2015. 1.1. Correção monetária. ADIs nºs 4357 e 4425 que entenderam pela inconstitucionalidade da TR, mas modulado os efeitos da decisão para precatórios expedidos antes de 25 de março de 2015.Demais hipóteses (novas condenações e precatórios expedidos a partir de 25/03/2015) excluídas da modulação, para elas incidindo o IPCA-E por todo o período de atualização. Não se trata de retroação de lei, mas de aplicação da lei nova a fatos pendentes (e futuros). 2. Caso dos autos que versa sobre precatório expedido em 2003, devendo ser, portanto, aplicado o índice da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR) no cálculo da correção monetária sobre o valor devido, a partir da vigência da Lei n. 11.960/09, com incidência do IPCA-E a partirde25/03/2015. 3. Alteração da redação do art. 101 do ADCT, com a edição da EC 99/2017, seguida da EC 109/2021, que não autorizou a aplicação do IPCA-Eno período anterior à modulação, mas apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partirde 25/03/2015 (data da modulação). Precedentes. 4. Recurso dos exequentes não provido; provido o da FESP” (eDOC 3, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 101, do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que a Emenda Constitucional nª 99/2017 previu forma diversa da fixada nas ADIs 4.357 e 4.425 para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.



    Sustenta-se que e emenda mencionada, além de estender o prazo de quitação dos precatórios em atraso (para 31/12/2024), estabeleceu que os precatórios devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA -E(eDOC 4, p. 7).



    Argumenta-se, assim, que não mais se aplica a modulação de efeitos no tocante à correção monetária, na medida em que não há qualquer ressalva na norma constitucional que autorize a aplicação da TR até 25/03/2015 (eDOC 4, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, conquanto expedido precatório em 2003, seria aplicável ao caso o entendimento firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a incidência do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015 e, antes disso, a TR, conforme modulação de efeitos realizada nos precedentes mencionados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) considerando que as ADIs nºs 4357 e 4425 entenderam pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial TR, muito embora modulando os efeitos da decisão, para mantê-la aplicável para precatórios expedidos antes de 25/03/2015, tem-se que as demais hipóteses ficaram excluídas da modulação, para elas incidindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), acerca da correção monetária. Noutras palavras, para precatórios expedidos até 24/03/2015, aplica-se a TR; e para novas condenações (fase de conhecimento) e precatórios expedidos a partir de 25/03/2015, incide o IPCA-E.



    4. Adequando-se à situação dos autos, tem tratar-se de precatório expedido em 2003, ou seja, antes de 25/03/2015, devendo, portanto, ser aceita, a partir de junho de 2009, a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR) e juros da Lei n.º 11.960/09, na forma dos cálculos elaborados pelo DEPRE a fls. 4018/4762 dos autos principais.



    5. Inadmissível, assim, aventar que com a edição da EC 99/2017, que alterou a redação do artigo 1º do artigo 101 do ADCT, o entendimento tenha se modificado. A modificação legislativa apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2015 (data da modulação) até 31/12/2024 ou 31/12/2029, na redação da EC 109/2021.



    (...)



    5.1. Como se nota, com a redação trazida pela EC 99/2017, e mantida pela EC 109/2021, não se autorizou a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, ao revés, foi adotado o mesmo critério de correção monetária já externado no Tema nº 810, qual seja: o dia 25/03/2015 deve ser adotado como marco inicial da aplicação do IPCA-E” (eDOC 3, p. 8-12)  



    Nesses termos, tendo em vista que o precatório foi expedido em momento anterior à 25.3.2015, a fixação da TR como índice de correção monetária até referida data, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até efetivo pagamento, se encontra devidamente alinhada à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QODF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Consoante a modulação de efeitos estabelecida por este Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, a correção dos requisitórios expedidos anteriormente a 25/03/2015 deve ser feita, até essa data, com base na TR, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, irrelevante o fato de que a quitação do precatório tenha se dado na vigência da EC nº 99, de 2017. (...)” (ARE 1.400.683-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.3.2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. (...)” (ARE 1.432.445-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.7.2023 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que esta Corte possui precedentes a afastar a aplicação do art. 101 do ADCT, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 99/2017, nas hipóteses em que o precatório fora expedido antes de 25.03.2015, de maneira a reconhecer a ausência de impacto pela norma mencionada ao que fixado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. (...)” (ARE 1450042 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em reclamação. Regime de precatório. Promulgação da EC nº 94/16, da EC nº 99/17 e da EC nº 109/21. Superação do entendimento nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT (incluído pela EC nº 62/09) que se pretendeu protrair com a modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF foi superada com a promulgação da EC nº 94/16, da EC nº 99/17 e, após, da EC nº 109/21. 2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões da Suprema Corte indicadas como paradigma. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 47618 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.04.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente